Tribunal: TJSP
Processo: 1016359-48.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Convênio
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. Convênio. Encargos patronais para INSS. Repasse do Município para Associação de Auxílio Mútuo da Região Leste. Vigência de 16 de maio de 2011 a 01 de dezembro de 2013. Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS deferido à associação. Diário Oficial da União de 01 de abril de 2015. Efeitos retroativos a 18 de dezembro de 2010 e validade até 17 de dezembro de

Ementa:
APELAÇÃO. Convênio. Encargos patronais para INSS. Repasse do Município para Associação de Auxílio Mútuo da Região Leste. Vigência de 16 de maio de 2011 a 01 de dezembro de 2013. Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS deferido à associação. Diário Oficial da União de 01 de abril de 2015. Efeitos retroativos a 18 de dezembro de 2010 e validade até 17 de dezembro de 2015. Consequente isenção dos encargos patronais trabalhistas. Devida restituição ao Município. Ação da associação contra a União, para restituição dos valores, ainda pendente de julgamento. Prejudicialidade externa não configurada. Sem motivo de suspensão do processo até julgamento final daquele outro. Demanda procedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001007766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016359-48.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016359-48.2020.8.26.0053
2
VOTO No 35858
APELAÇÃO N° 1016359-48.2020.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELAÇÃO. Convênio. Encargos patronais para
INSS. Repasse do Município para Associação de Auxílio
Mútuo da Região Leste. Vigência de 16 de maio de 2011
a 01 de dezembro de 2013. Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social CEBAS deferido à
associação. Diário Oficial da União de 01 de abril de
2015. Efeitos retroativos a 18 de dezembro de 2010 e
validade até 17 de dezembro de 2015. Consequente
isenção dos encargos patronais trabalhistas. Devida
restituição ao Município. Ação da associação contra a
União, para restituição dos valores, ainda pendente de
julgamento. Prejudicialidade externa não configurada.
Sem motivo de suspensão do processo até julgamento
final daquele outro. Demanda procedente. Recurso não
provido.
Sentença proferida em 19 de junho de 2020, pela
eminente magistrada, Doutora Gilsa Elena Rios, julgou procedente demanda por
ressarcimento ao Município, no importe de R$ 241.548,77, a título de encargos
patronais que pagou para o INSS em nome da Associação de Auxílio Mútuo da
Região Leste que recebeu, posteriormente, o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social
CEBAS, com atualização monetária pelo IPCA desde o
reembolso, acrescidos de juros de mora de um por cento ao mês a contar da citação,
tendo fixado honorários advocatícios em dez por cento sobre o valor da condenação,
acolhidos embargos de declaração para alterar a taxa dos juros de mora, fls. 172, 180.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016359-48.2020.8.26.0053
3
Apela a ré pela inversão do resultado, alegando
ocorrência da prescrição; ter conseguido o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social CEBAS em dezembro de 2007, e em 2009 passou a se beneficiar
da isenção das contribuições patronais, em virtude da Lei 12101/2009; requereu a
renovação da certidão em 2010, mas foi deferida apenas em 2015, com efeitos
retroativos; neste ínterim, manteve o pagamento das contribuições; ajuizou ação na
Justiça Federal, registrada sob no 0011805-02.2016.4.03.6100, para reaver os valores
pagos ao INSS, pendente de julgamento, mas que pretende ressarcir o Município em
caso de procedência; ausência de má-fé, uma vez que postulou a cessação do
repasse dos valores em virtude do recebimento do certificado; que a solução para o
caso demanda a aplicação do disposto nos artigos 23, 24 e 27 da Lei de Introdução
ao Direito Brasileiro. Postula, subsidiariamente, a vinculação do ressarcimento ao
sucesso na esfera federal. Por fim, a concessão do benefício da gratuidade, por se
tratar de instituição beneficente de assistência social.
Recurso respondido.
É o relatório.
Benefício da gratuidade indeferido na origem, cuja falta
de recurso implicou preclusão, determinado o recolhimento do preparo, que foi
atendido, fls. 235/237.
Prazo prescricional de cinco anos, artigo 1o do Decreto no
20910/1932, que se iniciou em 01 de abril de 2015, com a publicação no Diário Oficial
da União do deferimento da renovação da certificação de entidade beneficente de
assistência social com efeitos retroativos a 18 de dezembro de 2010, e terminou em
01 de abril 2020. Ação ajuizada em 26 de março de 2020, portanto, dentro do prazo
prescricional, fls. 01 e 68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016359-48.2020.8.26.0053
4
Convênio celebrado entre as partes em 16 de maio de
2011, Termo de Convênio no 112/SMADS/2011, para a prestação de serviços de
acolhida de adultos, com vigência até 15 de maio de 2013, prorrogado até 15 de maio
de 2014, e posteriormente rescindido a partir de 01 de dezembro de 2013, fls. 09/17,
22 e 25.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
CEBAS assegura isenção dos encargos patronais trabalhistas, que apelante não
tinha quando da celebração do convênio, renovação requerida em 2010, de modo que
recolher os encargos com recursos repassados pelo Município.
Renovação obtida, Diário Oficial da União de 01 de abril
de 2015, com efeitos retroativos a 18 de dezembro de 2010 e validade até 17 de
dezembro de 2015, fls. 68.
Por isso, deve restituir os valores ao Município,
considerando o período de vigência do convênio, de maio de 2011 a novembro de
2013, fls. 80/81.
Não configurada prejudicialidade com a ação que a
associação promove contra União Federal, objetivando restituição desses mesmos
valores, sem motivo por isso para suspender este processo para aguardar a
finalização daquele outro.
A associação pagou o que não deveria ter pago, Superior
Tribunal de Justiça, Súmula 612, com recursos do Município, que por isso deve
restituir, não importando se receberá ou não a restituição que postula contra União
Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016359-48.2020.8.26.0053
5
Sem aplicação dispositivos da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro, porque não se trata de decisão administrativa que tenha
estabelecido interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo
indeterminado, ou de revisão de contrato, mas de restituição de valores
indevidamente recolhidos, com recursos do Município.
Assim já decidiu esta Corte:
APELAÇÃO. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. Inocorrên-
cia da prescrição. Aplicação do Decreto n° 20.910/32. Pretensão de ressarcimento de
valores repassados para o custeio de contribuição patronal trabalhista, da qual a
entidade conveniada tinha o direito à isenção, em razão do certificado CEBAS.
Possibilidade. Direito que não deve ser condicionado à devolução de valores pela
União. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido (Apelação Cível
1016403-67.2020.8.26.0053; Relator: Moreira de Carvalho; 9a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 11/11/2020).
Apelação. Ação de ressarcimento. Encargos patronais
trabalhistas repassados, em virtude de celebração de convênio, para entidade
posteriormente declarada isenta. Entidade beneficente que propôs ação de repetição
de indébito contra a União, ora pendente de julgamento. Acórdão que determinou a
suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC.
Decurso do prazo. Necessidade de imediato julgamento, nos termos do art. 313, §4o
do CPC. Associação que reconhece ser devedora dos valores cobrados. Restituição
devida. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido (Apelação Cível
1022584-55.2018.8.26.0053; Relator: Oscild de Lima Júnior; 11a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 28/08/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016359-48.2020.8.26.0053
6
APELAÇÂO CÍVEL. Ação de Ressarcimento. Quando da
celebração do convenio com a Prefeitura, em 2012, o apelante não possuía a
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social CEBAS. Conseguiu a
certificação em 2015, com efeito retroativo a 2010. Pretende com esta ação a PMSP a
devolução dos encargos patronais trabalhistas em vista de ter ficado a apelante isenta
do encargo, e ter proposto ação de repetição de indébito para reaver os encargos
pagos antes da isenção. Sentença que deu procedência a ação condenando a ré a
pagar ao autor o valor de R$ 32.169,62, corrigido, bem como as custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% da condenação observada a gratuidade
processual concedida. Recorre a "Apoio", alegando em preliminar a prescrição do art.
206, § 3o do CC e, em caso de manutenção da procedência da ação, que o
pagamento dos valores seja condicionado ao êxito da ação de indébito que corre na
Justiça Federal. Recurso desprovido (Apelação Cível 1015361-51.2018.8.26.0053;
Relator: Eduardo Gouvêa; 7a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
03/02/2020; Data de Registro: 04/02/2020).
Mantendo, pois, o decreto de procedência da demanda,
por estes e pelos seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento ao recurso, com
majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de
recurso, de dez para quinze por cento do valor da condenação, de R$ 241.548,77.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator